Tribunal: TJBA
Processo: 8003624-59.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003624-59.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIDINALVA DA SILVA RODRIGUES SOUZA Advogado(s): LIZZIE SILVA VIANA GUSMAO, FABIAN TOURINHO SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO INFORMADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Lidinalva da Silva Rodrigues Souza contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista que extinguiu o Procedimento Comum Cível movido contra o Estado da Bahia, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia da autora mesmo após intimação via patrono e tentativa de intimação pessoal frustrada, em razão de mudança de endereço não comunicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve abandono da causa, legitimando a extinção do processo nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, diante da intimação pessoal frustrada e da presunção de validade da comunicação enviada ao endereço constante dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III e §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta; essa intimação foi regularmente determinada e tentada no endereço fornecido na inicial. 4. O retorno negativo do mandado não invalida a intimação, pois o art. 77, V, e o art. 274, parágrafo único, do CPC impõem à parte o dever de manter atualizado seu endereço, presumindo-se válida a comunicação enviada ao endereço constante dos autos. 5. A autora permaneceu inerte mesmo após advertência quanto ao risco de extinção, evidenciando desídia na prática dos atos processuais que lhe competiam. 6. Não incumbe ao Juízo realizar diligências extraordinárias (INFOJUD, SISBAJUD, SIEL etc.) para localizar a parte quando a paralisação do processo decorre da omissão da própria demandante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal devolvida negativa é considerada válida quando enviada ao endereço constante dos autos, cabendo à parte manter seus dados atualizados (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora por mais de 30 dias após regular intimação, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 3. O magistrado não está obrigado a realizar diligências investigativas para localizar a parte quando a própria demandante descumpre seu dever de atualização cadastral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0210074-36.2013.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003624-59.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante LIDINALVA DA SILVA RODRIGUES SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .